Tribunal: TJMT
Processo: 1004676-59.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004676-59.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Medidas de proteção, Assistência Social]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZDO DA 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR APARECIDO MENDES - CPF: 064.973.631-14 (TERCEIRO INTERESSADO), SELMA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 015.173.901-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - JUÍZO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE - MAIORIDADE COMPLETADA NO CURSO DO PROCESSO- NÃO MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O JUIZO COMUM - APLICAÇÃO DO ART. 43 DO CPC -CONFLITO PROCEDENTE.

1.A maioridade civil alcançada não tem o condão de modificar a competência do juízo em que a demanda foi inicialmente proposta, de modo que deve permanecer tramitando no Juizado da Infância e Juventude

2.Deve ser julgado procedente o conflito negativo, declarando como a competente o Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande/MT, para apreciação, processo e julgamento da Medida de Proteção.

3. Conflito de Competência procedente.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo 2º JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, em face do JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, nos autos da Medida Protetiva n. 0021262-56.2019.8.11.0002, movida pelo Ministério Público Estadual em face do J. V. A. M.

Sustenta o Juízo Suscitante que a maioridade civil do acolhido não modifica a competência estabelecida no momento do registro, ante o princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, previsto no art. 43 do CPC, reconhecendo a incompetência do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública, suscitando conflito negativo de competência (id. 80393483).

Ao final, requer o processamento e julgamento do conflito.

O Suscitado prestou informações (id.83171469).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela procedência do presente conflito negativo (id.850844990).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão cinge-se em saber qual seria o Juízo competente para o processo e julgamento da Medida de Proteção, promovida pelo Ministério Público, na assistência dos interesses do jovem João Vitor Aparecido Mendes, sobretudo, quando o mesmo já tenha atingido a maioridade civil no curso da lide.

O Juízo Suscitante nas Informações justificou, porque declinou da competência:

[...] diante da impossibilidade de realizar a reintegração familiar do jovem João Vitor Aparecido Mendes e, considerando que o jovem completou 18 (dezoito) anos de idade no curso do processo (04/02/2021), tratando-se de superveniente incompetência absoluta deste Juízo, os autos foram redistribuídos em favor de uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública desta Comarca para os devidos fins, após o que foi suscitado o conflito negativo de competência em epígrafe...[...]

A vara especializada da infância e juventude tem competência absoluta e justifica-se pelo relevante interesse social e pela importância do bem jurídico a ser tutelado, nos termos do artigo 208, VII, do ECA, inclusive por se tratar de questão afeta a direitos individuais, difusos ou coletivos dos infantes (REsp 1.486.219/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/11/2014, DJe 04/12/2014).

Nada obstante a isso, a ação inicial foi distribuída naquele juízo, em razão da condição do adolescente, contudo, o fato de ter atingido a maioridade não caracteriza elemento suficiente a ensejar a modificação daquela competência, por força da regra do princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, que se traduz na norma contida na legislação processual civil, de que a competência é formada no momento de propositura da ação.

Com efeito, o Código de Processo Civil, no artigo 43, assim prevê
:

Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

Nessa toada, a maioridade civil não enseja a modificação da competência da Vara da Infância e Juventude em face do
2º JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
, pois esta, firmada no momento da distribuição, tem natureza absoluta, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – MENOR REPRESENTADA – DEMANDA AJUIZADA NA VARA DA INFÂNCIA – MAIORIDADE – MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA – ABSOLUTA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 43, DO CPC – CONFLITO PROCEDENTE.
O Código de Processo Civil institui que a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, e, assim, as mudanças do estado, de fato ou de direito, ocorridas
a posteriori
, não a alteram, exceto quando houver supressão de órgãos judiciários ou modificação da competência absoluta.

(N.U 1014980-25.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2019,

Publicado
no DJE 01/06/2019)
.

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES E O JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER VISANDO FORNECIMENTO DO FÁRMACO ARISTAB 20 MG – TRATAMENTO DE SAÚDE - MENOR - COMPETÊNCIA DA 2ª VARA CÍVEL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES – ARTIGO 148, IV, DO ECA 1 - A competência para as ações que envolvam incapazes é do ECA, segundo esta Lei (princípio da especialidade), tratando-se, neste caso, de competência absoluta. 2 -
A pretensão aqui deduzida enquadra-se na hipótese contida no art. 148, IV, c/c art. 209, do ECA, sendo da competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente.
(TJ/MT - N.U 1008606-90.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2019, Publicado no DJE 13/05/2019).

Desse modo,
JULGO PROCEDENTE
o conflito negativo, declarando como a competente o Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande, para apreciação, processo e julgamento da Medida de Proteção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021